Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728886-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE DE JESUS MENESES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a jurisprudência predominante do STJ, é possível a tipificação da conduta de portar arma branca em via pública como contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, que dispensa regulamentação própria quanto ao elemento normativo do tipo relativo às condições exigidas para o uso de armas brancas, devendo a questão sobre a tipicidade da conduta ser resolvida sob exame do contexto fático e do potencial lesivo do objeto. 2. Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, defendendo que para a tipificação da referida contravenção penal se mostra necessária a regulamentação que preveja a exigência de licença da autoridade pública competente para o porte de arma branca, tratando-se, portanto, de norma penal em branco. Pugna, ao final, por sua absolvição, constatada a atipicidade da conduta que lhe foi imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 (PORTE DE ARMA BRANCA - "PEIXEIRA"). DISPOSITIVO LEGAL QUE SUBSISTE, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS N. 9.437/1997 e 10.826/2003. REVOGAÇÃO INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A edição das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto ao porte de arma branca. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido "[...] da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 3. O Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão geral no ARE n. 901.623/SP (Tema n. 857/STF), não determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento e, por via de consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 6/5/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 20802747/RJ, da Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005